Tribunal: TJES
Processo: 5001844-33.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001844-33.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RESSARCIMENTO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA nº 202, DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Município de Vitória interpõe Agravo Interno contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em consonância com o Tema 202 do Superior Tribunal de Justiça. O Recorrente sustenta que, diante da sucumbência recíproca, não lhe caberia ressarcir a metade das custas processuais adiantadas pela parte contrária, pois não teria sido totalmente vencido na demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública deve ressarcir as custas processuais adiantadas pela parte contrária quando há sucumbência recíproca nos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 39, parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) estabelece expressamente que a Fazenda Pública, quando vencida, deve ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte contrária.

4. O Acórdão recorrido reconhece a sucumbência recíproca e determina que o Município de Vitória arque com parte das custas adiantadas pela parte adversa, não havendo previsão legal que o isente dessa obrigação.

5. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente com o Tema 202 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.107.543/SP), que reafirma o dever da Fazenda Pública de reembolsar as custas pagas pela parte vencedora.

6. Os argumentos do Recorrente não são suficientes para infirmar a decisão recorrida, que se fundamenta em jurisprudência pacífica e na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública, quando vencida e nesta extensão, deve ressarcir as custas processuais adiantadas pela parte contrária, nos termos do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80.

2. A isenção conferida pela Lei de Execuções Fiscais não exime a Fazenda Pública da obrigação de reembolso quando vencida na demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei nº 6.830/80, art. 39, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.107.543/SP (Tema 202), rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24/03/2010, DJe 26/04/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9705206), proferida por esta
Colenda Vice-Presidência
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(Id. 6982585), com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, por aferir que o Acórdão objurgado encontra-se em sintonia com o Tema 202, dos Recursos Repetitivos.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em apertada síntese que o Recurso Especial deve ser admitido mormente porquanto,
“deve ser reformado o v. acórdão que condenou o Município de Vitória ao PAGAMENTO da metade das custas processuais ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA, TENDO EM VISTA QUE O ENTE POLÍTICO MUNICIPAL NÃO RESTOU VENCIDO, MAS PARCIALMENTE VENCIDO
”.

Contrarrazões
(id. 10882806) pugnando pelo desprovimento do Recurso de Agravo Interno.

A propósito, a Decisão objurgada ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 6982585), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 3686013) lavrado pela
Egrégia

Terceira Câmara Cível
, cujo
decisum
conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo ora Recorrente em virtude de
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória,
que acolheu os
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
,
”para reduziu a multa fixada pelo Procon no processo administrativo n. 583/2010 para R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1.
- O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2.
- As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário.

3.
- “Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade (TJES, Apelação n. º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019).” (TJ-ES, apelação cível n. 0028012-89.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 28-06-2022, data da publicação no Diário: em 19-08-2022).

4.
- O valor da dívida exequenda foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual o apelante não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5.
- A isenção conferida pela Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública, quando vencida, do ressarcimento das custas eventualmente antecipadas pela parte contrária nos embargos à execução fiscal.

6.
- Recurso parcialmente provido.

(
TJES,
5001844-33.2017.8.08.0024, Apelação Cível, Relator: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/11/2022).

Opostos
Embargos de Declaração
, foram mantidas as conclusões assentadas, a teor do Acórdão de Id. 6853463.

Irresignado, o Recorrente aduz contrariedade ao
artigo 39, da Lei nº 6.830/80
e ao
artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, conforme infere-se da certidão de id. 5694480.

Na espécie, o Recorrente sustenta que,
“ao condenar o ente político municipal ao pagamento de metade das custas processuais no bojo dos Embargos à Execução Fiscal em comento, o v. acórdão recorrido contraria o art. 39 da Lei Federal de n.º 6.830/1980 [Lei de Execuções Fiscais – LEF] e o art. 927, inc. III do CPC, bem como a interpretação fixada por esse Colendo Sodalício no RESP de n.º 1.107.543/SP [Tema 202]”
(id. 6982585 - p. 06)
.

Em que pese a argumentação recursal, denota-se do Voto Condutor proferido no julgamento dos Embargos de Declaração, que a condenação do Município ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela Parte Requerida, fundamentou-se no próprio artigo 39, da Lei de Execuções Fiscais, em razão da sucumbência do Ente Municipal,
in litteris:

No caso em apreço, inexiste a obscuridade alegada, porquanto o acórdão abordou de forma clara a temática relativa ao pagamento das custas adiantadas pela parte contrária, concluindo que a isenção conferida pela Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública, quando vencida, do ressarcimento das custas eventualmente antecipadas pela parte contrária nos embargos à execução fiscal.

Dessa forma, não se vislumbra obscuridade aventada diante da determinação expressa no dispositivo do acórdão que o embargante deverá “ressarcir por metade as custas eventualmente pagas pelo embargante”, na forma do parágrafo único, do artigo 39, da Lei nº 6.830/80.

Nesse contexto, infere-se que a conclusão adotada pelo Aresto hostilizado, encontra-se em estrita consonância com a tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp 1.107.543/SP (Tema 202)
, sob o regime da repetitividade recursal,
verbo ad verbum:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

[...]

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas,
o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. [...].

(
STJ,
REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010).

Confira-se, por oportuno e relevante, os seguintes precedentes,
verbatim:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V. Segundo pacífica orientação do STJ, "de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional" (STJ, REsp 1.107.543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 26/04/2010).

VI. Na forma da jurisprudência, "a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (STJ, AgInt no AREsp 912.838/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2017). Nesse sentido:STJ, AgInt no AgRg no AREsp 317.832/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/03/2018; AgInt no AREsp 830.888/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/09/2017.

VII. Agravo interno improvido.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.363.008/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019).

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA.
RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.107.543/SP.

1. Agravo regimental contra decisão que, ao dar provimento ao recurso especial da contribuinte, para conceder a ordem postulada no mandado de segurança, condenou a Fazenda sucumbente ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte impetrante.

2. A Primeira Seção, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), decidiu que, "de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional" (REsp 1.107.543/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26/04/2010).

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 260.468/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe de 28/8/2013.)

Por conseguinte, não merece trânsito o Recurso Especial.

Isto posto, com fulcro no 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Destarte, o Recorrente afirma que a sucumbência recíproca teria o condão de isentá-lo do pagamento das custas, por entender que tal obrigação somente lhe seria imposta em caso de sucumbência total.

Com efeito, conforme consignado expressamente no Acórdão objeto de enfrentamento no Recurso Especial,
“Não está configurado cenário de sucumbência mínima, como sustenta o apelante. O valor da dívida foi reduzido substancialmente com o julgamento dos embargos à execução, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido. Por fim, a irresignação quanto à condenação ao pagamento de custas processuais merece parcial acolhimento porque a isenção conferida pela Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública, quando vencida, do ressarcimento das custas eventualmente antecipadas pela parte contrária nos embargos à execução fiscal.”

Por sua vez, a Decisão ora atacada ressaltou que o entendimento adotado pelo Órgão Fracionário encontra-se em conformidade com o que fora decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caráter de repetitividade recursal, no
Recurso Especial nº 1.107.543/SP (Tema 202)
.

Denota-se, então, que a partir da ocorrência de sucumbência recíproca, o Recorrente restou condenado a ressarcir parte das custas adiantadas pela parte ora Recorrida, no processo originário, mormente porque o
artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80
prevê literalmente que a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária quando vencida.

Nesse contexto, a solução adotada afigura-se em sintonia com a orientação sedimentada pelo Egrégio Tribunal da Cidadania no julgamento do
Tema 202 dos Recursos Repetitivos
.

Portanto, os fundamentos exarados no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar a Decisão recorrida.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Acompanho o preclaro Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente Relator

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.